Tribunal: CARF
Processo: 16327.003833/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.003833/2003-31
ACÓRDÃO
1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIBENS LEASING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000

INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. DESTINAÇÃO SEM EFEITO. Não tem efeito
destinação de parcela de imposto devido a Fundo de Investimento do
Nordeste (FINOR) manifestada após revogação de tal possibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003833/2003-31
2
RELATÓRIO
DESPACHO DECISÓRIO

1. Em 2001 a Recorrente destinou R$ 113,7 mil de estimativa de IRPJ recolhida ao FINOR (folhas
9 a 11). A unidade de origem, ao analisar tal destinação, informou (folha 5) que a Recorrente
possuía débitos tributários e entendeu sem efeito a opção. Com isso, a Interessada ingressou
com o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC (folha 4).
2. Em Despacho Decisório Original (folha 74) o Fisco indeferiu o referido pedido. A alegação foi a
de que havia pendências fiscais em cobrança final. Conforme indicado adiante, este Despacho
foi julgado em Recurso Voluntário, sendo parcialmente reformado e havendo destinação do
processo para a unidade de origem da Recorrente para análise complementar.
3. Em função da referida análise complementar, houve emissão de Novo Despacho Decisório
(folha 248), o qual é objeto do presente julgamento. Tal documento indeferiu novamente
parcela residual do crédito em litígio:
Cumprindo determinação da 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, através do Acórdão do Recurso Voluntário, n£' 1302-
003.811 de 13/08/2019, às fls.233 a 237, que afasta o óbice quanto a
regularidade fiscal e devolve à unidade de origem para a análise do PERC
quanto ao evento 19 – entrega da DIPJ/2001 após 02/05/2001 para fundo
diferente do previsto no Art. 9° da Lei n° 8.167/91, conforme consta no extrato
de aplicações à fl.5, foi encaminhado ao MDR ofício solicitando a confirmação
de opção ou não deste contribuinte ao FINAM, no IRPJ/2001 – AC 2000. Em
resposta informaram que em consulta ao banco de dados da Representação
da Região Norte- RENORT, não consta registro de opção direcionada.
Diante disso, decidimos que o processo de PERC - Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais, do exercício de 2001 - ano-calendário 2000,
seja indeferido.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

4. Não concordando com o Fisco, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade (folha
83). Em Acórdão de primeira instância (folha 148) houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 8° Turma de Julgamento da DRJ/SPO-I, por
unanimidade de votos, INDEFERIR a solicitação, tendo o julgador ISIDORO DA
SILVA LEITE, declarado voto.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003833/2003-31
3
5. Em função do Novo Despacho Decisório indicado no parágrafo 3, não concordando com
análise complementar do Fisco, a Recorrente interpôs nova Manifestação de Inconformidade
(folha 255). Em Novo Acórdão de primeira instância (folha 301) houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
nos termos do voto do relator.
SEGUNDA INSTÂNCIA

6. Não concordando com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (folha
164). Esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão 1302-003.811, exarou a seguinte
decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora,
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que dava provimento
integral ao recurso.
7. Tal decisão, baseada na Súmula 37 do Carf, afastou um dos dois óbices objeto do recurso. Em
relação ao óbice não afastado, o Acórdão determinou retorno dos autos à unidade de origem
para análise complementar. O resultado de tal análise consta no parágrafo 3 acima.
8. Não concordando com a nova decisão citada no parágrafo 5 acima, a Recorrente interpôs
Novo Recurso Voluntário (folha 315), o qual é o objeto do presente julgamento.
9. Em essência, as argumentações contidas em tal peça recursal são as seguintes:
O Acórdão 108-043.964 – 8a TURMA/DRJ08 ora combatido se fundamenta no
fato de que o contribuinte não constava do cadastro do sistema Finor.
Todavia, há que se considerar que a opção do incentivo fiscal se refere ao IRPJ
devido em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2000,
tendo havido, inclusive, pagamentos por estimativas (vide fls. 7-11 do e-
processo).
Sendo assim, a alteração da sistemática de opção pelo incentivo fiscal, diante
da revogação engendrada pelo inciso XX do art. 50 da Medida Provisória no
2.145, de 2 de maio de 2001, apenas poderia operar efeitos prospectivos, em
relação aos fatos geradores ocorridos após essa data, já que, relativamente ao
ano-calendário de 2000, a obrigação tributária já se encontrava
perfectibilizada, sendo que a entrega da DIPJ/2001, ocorrida em 29/06/2001,
configura mero cumprimento da obrigação acessória.
Nesse sentido, não se pode olvidar o disposto nos arts. 105 e 106 do CTN...
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003833/2003-31
4
Em outras palavras, como o Recorrente apurou e recolheu adequadamente o
IRPJ relacionado aos fatos geradores ano-calendário de 2000, apenas
cumprindo o dever acessório da entrega da DIPJ/2001 tempestivamente em
29/06/2001, a qual foi processada e liberada, a revogação do incentivo
externada nessa DIPJ, não pode ser invalidada pela superveniente revogação
do incentivo fiscal, sob pena de retroação da legislação tributária, ao alvedrio
do disposto nos arts. 105 e 106 do CTN.
Em conclusão, impõe-se a reforma do v. acórdão para acolhimento integral
das razões recursais e confirmação da opção do Recorrente ao incentivo ao
FINOR, formalizado na DIPJ/2001.

É O RELATÓRIO

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

10. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita na
folha 347, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma. Isto posto, tomo conhecimento
da peça recursiva.
11. Conforme Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria
objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

MÉRITO

12. No Voto Condutor da decisão de primeira instância, especificamente em trecho contido na
folha 308, há a seguinte ponderação conclusiva:
...em virtude da expressa revogação da possibilidade, a partir de 02/05/2001,
de se destinar ao FINOR parte do imposto de renda devido, promovida pelo
art. 50, inciso XVIII da MP no 2.145/2001, tem razão a autoridade fiscal em
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003833/2003-31
5
considerar sem efeito a opção manifestada pelo contribuinte na DIPJ 2001
entregue em 29/06/2001, pois nesta data não estava mais em vigor o
benefício fiscal em tela.
13. Por outro lado, contra-argumentando a visão da referida decisão, a Recorrente pondera o
seguinte:
como o Recorrente apurou e recolheu adequadamente o IRPJ relacionado aos
fatos geradores ano-calendário de 2000, apenas cumprindo o dever acessório
da entrega da DIPJ/2001 tempestivamente em 29/06/2001, a qual foi
processada e liberada, a revogação do incentivo externada nessa DIPJ, não
pode ser invalidada pela superveniente revogação do incentivo fiscal, sob pena
de retroação da legislação tributária, ao alvedrio do disposto nos arts. 105 e
106 do CTN.
14. O benefício pleiteado, conforme ratifica a própria recorrente na folha 316, corresponde ao
previsto no inciso I, do art. 1o, da Lei 8.167/91. Nesta diretriz, de fato, a legislação definiu
duas formas pelas quais a Recorrente poderia ter manifestado sua opção:
i) na entrega da declaração.
ii) no curso do próprio ano-calendário, pelo recolhimento do valor destinado ao FINOR
em Darf específico.
15. No parágrafo 10 da folha 317 do Recurso Voluntário a Recorrente ratifica que sua opção,
baseada nos elementos probatórios instruídos nos autos, fundamentou-se na primeira opção
indicada acima, qual seja, pela data de entrega da DIPJ, ocorrida em 29/06/2001 (conforme
informação contida no parágrafo 13, folha 318, do Recurso Voluntário).
16. No Recurso Voluntário (parágrafo 13 da folha 318) a Recorrente alega como fundamento
essencial de sua argumentação o seguinte:
Sendo assim, a alteração da sistemática de opção pelo incentivo fiscal, diante
da revogação engendrada pelo inciso XX do art. 50 da Medida Provisória no
2.145, de 2 de maio de 2001, apenas poderia operar efeitos prospectivos, em
relação aos fatos geradores ocorridos após essa data, já que, relativamente ao
ano-calendário de 2000, a obrigação tributária já se encontrava
perfectibilizada, sendo que a entrega da DIPJ/2001, ocorrida em 29/06/2001,
configura mero cumprimento da obrigação acessória.
17. No contexto mencionado, não se pode negar, conforme já afirmado pela Decisão de Primeira
Instância (folha 308), que deve haver interpretação literal de norma tributária específica que
trate de outorga de isenção. A visão da Recorrente, contida no parágrafo anterior, é
interpretação que não se coaduna com a necessária literalidade da norma que revogou tal
benefício.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003833/2003-31
6
18. Como o inciso I, do art. 1o, da Lei 8.167/91 foi revogado em 02/05/2001 (Medida Provisória
2.145/2001) e há previsão que esta foi a data de entrada em vigor da referida norma, não há
como ratificar a ideia da Recorrente de que a opção manifestada em 29/06/2001 estava
vigente.

CONCLUSÃO

19. Considerando o exposto, ratifico o entendimento contido na Decisão de Primeira Instância e
julgo improcedente o Recurso Voluntário.

É O VOTO

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 377
DF CARF MF
Original